Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704120-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULINA NUNES DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: RAIMUNDO LUIZ PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em fase de liquidação de sentença, indeferiu exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, determinando o prosseguimento do feito. Irresignada, requer a parte recorrente o reconhecimento da possibilidade de manejo da exceção de pré-executividade e o reconhecimento da impossibilidade de execução em parte de sentença ou acórdão não transitado em julgado, determinando-se a extinção dos autos de origem. 2. Embora consagrada pela jurisprudência, a exceção de pré-executividade não pode servir de instrumento para comportamentos processuais contraditórios, sob pena de lesão à boa-fé objetiva por caracterização de situação de venire contra factum proprium. Se a parte devedora, além de obedecer ao comando judicial, requer ela mesma a abertura de fase de liquidação de sentença para que seja apurado o quantum devido, não pode posteriormente manejar exceção de pré-executividade visando a desconstituição do título judicial que embasa o cumprimento de sentença. 3. Não pode a exceção de pré-executividade servir de instrumento para apresentação de nulidade de algibeira ou de bolso, ainda que se trate de nulidade absoluta. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 927, inciso V, do CPC, aduzindo não ter sido observado entendimento pacificado no sentido de que é vedado o fracionamento de sentença ou acórdão não transitado em julgado, e o início de cumprimento provisório da sentença. E que pese a interposição fundada nas alíneas “b” e “c” do permissivo constitucional, não fundamentou o apelo nesses aspectos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento consoante despacho de ID Num. 51993762 - Pág. 1. Todavia, a recorrente não cumpriu a aludida determinação juntado a comprovação do recolhimento na forma simples ID Num. 52430134 - Pág. 1. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "é deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS À DECISÃO QUE INADMITIU O APELO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 3. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 4. Conforme orientação estabelecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na instância ordinária, não interrompem o prazo para a interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC - único recurso cabível -, salvo quando essa decisão for tão genérica que impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado, impedindo-o de interpor o agravo" (AgInt nos EAREsp n. 1.653.277/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 5.Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.303.008/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). Ainda que superado referido óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “nos autos de origem, a própria agravante solicitou ao juízo que fosse aberta fase de liquidação de sentença para que, ao final, restasse apurado qual o valor devido, além de ter devolvido o veículo, acatando ao comando judicial” (ID Num. 50870837 - Pág. 5); “assim, a apresentação de exceção de pré-executividade nesta avançada etapa do processo, apontando suposta irregularidade quanto à formação do título judicial e visando rediscutir matéria já preclusa, mostra-se um comportamento contraditório apto a configurar a vedada situação de venire contra factum proprium, violando a boa-fé objetiva em nível processual” (ID Num. 50870837 - Pág. 5); “além disso, seja nos autos onde foi estabelecida a partilha, seja nos presentes autos, a parte agravante teve a oportunidade de arguir eventuais nulidades, mas deixou de fazê-lo por mera conveniência. Desta forma, ao arguir tais questões apenas em sede de exceção de pré-executividade, em avançado estado processual, incorre também na vedada situação de apresentação de “nulidade de algibeira ou de bolso”, sendo tal vedação também aplicável a eventuais nulidades absolutas” (ID Num. 50870837 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colheria o apelo especial quanto à interposição fundada nas alíneas “b” e “c”, ambas do autorizador constitucional, pois, repise-se, a recorrente não fundamentou o recurso nesses aspectos, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017